Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710856-15.2020.8.07.0000 RECORRENTES: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASÍLIA DESPACHO Considerando a decisão de negativa de seguimento do apelo extraordinário interposto por THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA e OUTRO (ID 36178951), encaminhem-se os autos à Secretaria a fim de que se aguarde o transcurso do prazo para eventual manejo do recurso cabível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A031